Tribunal: TJBA
Processo: 8080477-82.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n.° 8080477-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE:
HAYALLA,
registrada civilmente como Raimundo Ferreira da Costa

IMPETRANTE:
DEFENSORIA P
Ú
BLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO:
JUIZ DE DIREITO DA VARA DO J
Ú
RI
DA COMARCA
DE FEIRA DE SANTANA-
BA

RELATORA: DESª. IVONE BESSA RAMOS

I/E

ACORDÃO

E
menta
: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECRETO CONSTRITOR FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. CONDUTA PROCESSUAL DEMONSTRATIVA DE PERICULOSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÃO DE FORAGIDA POR 02 ANOS COMO ELEMENTO CONTEMPORÂNEO DE CAUTELARIDADE. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ANTE ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. PEDIDO DE RECAMBIAMENTO NÃO ANALISADO EM 1º GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas
C
orpus
liberatório impetrado em favor de HAYALLA, registrada civilmente como Raimundo Ferreira da Costa, contra ato do Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana que decretou sua prisão preventiva, em 10.02.2023, nos autos da Ação Penal n.º 8005687-86.2022.8.05.0080.

2. Paciente acusado de suposta prática dos crimes tipificados nos o art. 121, § 2º, II e IV e art. 155, ambos do Código Penal, bem como no art. 12 da Lei 10826/2003, consistente na deflagração de disparo de arma de fogo contra a vítima André Luiz de Carvalho Olanda e subtração de seus pertences.

II. Questão em discussão

3. Hátrês questões em discussão: (i) examinar se há fundamentação idônea e presença dos requisitos descritos no art. 312 do CPP para a manutenção da custódia cautelar; (ii) analisar a presença de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva; e (iii) verificar se é cabível o conhecimento do pedido de recambiamento não apreciado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

4. O pedido de recambiamento não pode ser conhecido por não ter sido submetido ao crivo da autoridade judiciária de primeiro grau, configurando indevida supressão de instância.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que compete primordialmente ao juízo da execução ou do processo de conhecimento a análise de pedidos de transferência entre estabelecimentos prisionais.

6. A segregação cautelar da paciente possui lastro em elementos objetivos, considerando que foi denunciada por homicídio qualificado, furto e porte ilegal de arma de fogo, com indícios de autoria evidenciados pela prisão em flagrante.

7. O decreto constritor encontra-se devidamente motivado, destacando a necessidade de garantir a aplicação da lei penal diante da permanência da Paciente em situação de fuga por extenso período.

8. A gravidade concreta dos delitos imputados, caracterizada pelo emprego de arma de fogo e violência letal, revela periculosidade que legitima a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

9. A conduta processual da paciente, que permaneceu foragida por período superior a dois anos e foi capturada em São Paulo, evidencia deliberado propósito de se furtar à aplicação da lei penal.

10. A contemporaneidade não se confunde com imediatidade cronológica, devendo ser aferida pela persistência dos motivos que ensejaram a segregação. A fuga constitui fundamento autônomo de cautelaridade em juízo prospectivo, mantendo a atualidade da segregação cautelar, independentemente do decurso temporal.

11. As condições pessoais favoráveis da paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a medida extrema. As medidas cautelares diversas da prisão revelar-se-iam inadequadas e insuficientes diante da extensão temporal da evasão e da gravidade dos delitos.

IV. Dispositivo e tese

12. Ordem denegada na parte conhecida.

Teses de julgamento:
“1. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento autônomo para manutenção da prisão preventiva, garantindo a aplicação da lei penal. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela persistência dos motivos ensejadores, não pela proximidade temporal com os fatos. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrada necessidade mediante fundamentos objetivos e contemporâneos. 4. O pedido de recambiamento não submetido ao primeiro grau configura supressão de instância, impedindo sua análise direta em habeas corpus.”.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 319; Lei 10.826/2003, art. 12; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, 155.

Jurisprudência relevante citada:
STF: HC 97887 (Min. Ricardo Lewandowski), HC 256632 AgR (Min. Gilmar Mendes), HC 251166 AgR (Min. Cristiano Zanin), RHC 254231 AgR (Min. Edson Fachin), HC 238294 (Min. Edson Fachin), RHC 242565 (Min. André Mendonça); STJ: AgRg no RHC 133.180/SP (Min. Laurita Vaz), AgRg no HC 685.539/PE (Min. Laurita Vaz), AgRg no HC 921.624/GO (Min. Og Fernandes), AgRg nos EDcl no RHC 197.493/CE (Min. Reynaldo Soares da Fonseca), AgRg no HC 957320/MG (Min. Daniela Teixeira), AgRg no RHC 191218/AL (Min. Joel Ilan Paciornik).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8080477-82.2025.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de
HAYALLA
, registrada civilmente como Raimundo Ferreira da Costa, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
,
na sua p
arte
conhecida,
tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora